Tribunal: TJSP
Processo: 2138566-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por violação ao artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 e 3 meses de detenção, por infração ao art. 129, § 9o, do Código Penal, cc. art. 5o, III, e art. 7o, I,

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica – Paciente que, durante a instrução da ação penal, permaneceu preso preventivamente, sendo ao final condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por violação ao artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06 e 3 meses de detenção, por infração ao art. 129, § 9o, do Código Penal, cc. art. 5o, III, e art. 7o, I, ambos da Lei no 11.340/06, em regime inicial semiaberto – Magistrada sentenciante que manteve a custódia cautelar, nos termos do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal – Pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de remoção do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto – Prisão preventiva que deve ser mantida, conforme decidido por esta Colenda 7a Câmara Criminal quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente ajuizado a favor do paciente – Pedido subsidiário que é acolhido, determinando-se ao r. Juízo de Primeiro Grau que dê cumprimento ao acórdão, comunicando a Secretaria de Administração Penitenciária para que, com a urgência que o caso requer, remova o paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto estabelecido no título penal condenatório – Ordem parcialmente concedida.